Tribunal: TJPA
Processo: 0008428-47.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008428-47.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: CLEYSE DE FATIMA DIAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária, determinando a anulação de ato administrativo que reduziu carga horária da autora, professora da rede pública, de 200 para 100 horas mensais, sem instauração de processo administrativo, com pagamento das diferenças salariais relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução da carga horária de servidora pública municipal, com repercussão remuneratória, sem prévio processo administrativo, e se tal conduta gera o dever de indenizar ou restabelecer os valores suprimidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício da autotutela administrativa, quando repercute em direitos já exercidos pelo servidor, exige a observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público, com repercussão na remuneração, exige prévio processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. A ausência de motivação e de procedimento prévio torna nulo o ato administrativo que reduziu carga horária já exercida de forma contínua.

4. A ausência de motivação formal e de processo administrativo prévio compromete a validade do ato administrativo e afronta os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

5. A redução da carga horária impactou diretamente na remuneração da servidora, caracterizando-se como medida de natureza punitiva, a exigir a garantia do devido processo legal.

6. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 594.296/MG, com repercussão geral reconhecida, quanto à necessidade de prévio procedimento administrativo para a anulação de atos administrativos com efeitos concretos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, negando provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por CLEYSE DE FÁTIMA DIAS E DIAS, que visava à anulação de ato administrativo, cumulado com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial, a autora narrou que é professora da rede municipal de ensino, tendo sua carga horária reduzida de 200 para 100 horas-aulas mensais nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo, o que resultou em prejuízo remuneratório indevido e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu o restabelecimento da carga horária anterior, com o pagamento das diferenças salariais, além de indenização por danos morais.

Em contestação, o Município de Moju alegou que a servidora foi aprovada em concurso público para carga horária de 100 horas mensais, não havendo direito à incorporação de jornada excedente.

Argumentou que o ato de redução da carga horária possui caráter discricionário da administração pública, não configurando ilegalidade ou direito à indenização.

A sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos considerando a ausência de motivação idônea no ato de redução da carga horária, determinou-se a anulação do ato administrativo e o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com pagamento da remuneração correspondente, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, denego o pleito de danos morais e, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para anular o ato administrativo que resultou na redução da carga horária da autora nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, determinando que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, promova o restabelecimento da carga horária da requerente
CLEYSE DE FATIMA DIAS E DIAS
, preexistente ao ato ora invalidado, com o pagamento da remuneração correspondente, fixando o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de fazer, caso ainda não tenha sido feito.

Condeno, ainda, o requerido a pagar a diferença de remuneração irregularmente suprimida.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Como termo
a quo
da correção monetária deve ser considerado a data em que cada parcela foi suprimida, vez que a fluência a partir do trânsito em julgado seria contrária ao próprio propósito da correção, que é o de preservação plena do valor devido. Nesse sentido:
"A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita (REsp 1112524/DF, Corte Especial do STJ, Relator Ministro Luiz Fux).

Determino a aplicação do IPCA-E, sobre cada parcela, como critério de atualização monetária, até 08/12/2021; após tal período a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto aos juros de mora, devem incidir, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, sobre cada parcela suprimida, até 08.12.2021, vez que a partir de 09.12.2021 a incidência da Taxa Selic já compreenderá a compensação pela mora.”

O MUNICÍPIO DE MOJU interpôs recurso de Apelação, sustentando, em suma, que a carga horária reduzida corresponde ao previsto no edital do concurso, de modo que a jornada excedente possui natureza transitória.

Argumentou pela legalidade do ato administrativo e ausência de afronta à irredutibilidade de vencimentos. Pleiteou a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade do ato e improcedência dos pedidos da autora.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais pela parte apelada.

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que o cerne da controvérsia reside na legalidade da redução temporária da carga horária docente sem prévio processo administrativo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, vez que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade e passo a analisar o mérito recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, caput, os princípios norteadores da Administração Pública, dentre os quais se destacam os da
legalidade
, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

A motivação dos atos administrativos
é corolário do princípio da legalidade.

Conforme doutrina pacificada e jurisprudência consolidada, mesmo os atos discricionários devem ser motivados e precedidos de procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando acarretam supressão de direitos já exercidos de forma continuada pelo servidor.

No processo administrativo os servidores terão a oportunidade de se defender e comprovar a alegada inocorrência de erro no cálculo na sua remuneração e, até mesmo, fazer prova com cálculos e outros documentos.

Porém, como restou demonstrado, o substituído já sofrera redução de sua remuneração no contracheque, sem prévio conhecimento.

Também restou caracterizado o perigo de dano em desfavor dos servidores, considerando a diminuição de seus vencimentos, que pode comprometer a subsistência das suas famílias.

No caso em análise, a redução da carga horária da servidora de 200h para 100h não foi precedida de motivação formal, tampouco oportunizado o contraditório. Tal vício formal compromete a validade do ato administrativo, pois impossibilita o controle judicial e administrativo, além de ferir a segurança jurídica.

Portanto, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo atinge exclusivamente os efeitos retroativos, limitando-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, período em que não houve qualquer justificativa formal para a redução, não se confundindo com direito à incorporação permanente das 200h.

Assim, a sentença acertadamente limitou os efeitos àqueles meses, sem garantir continuidade da carga horária ampliada.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Nesta toada, cito a jurisprudência desta E. Corte, que milita no mesmo sentido, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0804464-16.2020.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

“APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, alinhado com a jurisprudência.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2025